Tribunal: TJDFT
Processo: 0718798-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718798-30.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO AGRESON PRATES BRITO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jorge Agreson Patres Brito contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo n° 007156-97.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “Acolho a emenda de id. 124963007. O sistema do PJE não viabiliza o bloqueio de “id” como pretende a parte autora, razão pela qual, indefiro o requerimento. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência onde a parte autora pugna a consignação do valor incontroverso (R$ 425,55), que a parte ré cesse as cobranças dos pagamentos, bem como promova a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e a mantenha a posse do objeto da lide ou, alternativamente, requer a consignação do valor integral da prestação, afastando todos os efeitos da mora. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu como modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito eperigo de dano ou risco ao resultadoútil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovaçõesdo CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa aadmitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se o réu para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” Alega o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada não deve prosperar, pois estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Narra que pediu a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, sob o argumento de que os juros são abusivos e estão capitalizados, e há cumulação de comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Narra que requereu que o Agravado se abstivesse de registrar o seu nome no SERASA e SPC, até decisão final, bem como a consignação das parcelas incontroversas do financiamento ou o seu valor integral, para evitar a mora e, consequentemente, ser mantido na posse do veículo. Alega que não se exime de cumprir com a obrigação contratada, todavia, é necessário revisar as cláusulas contratuais. Enfatiza que a consignação em pagamento afasta a mora e protege o nome do Agravante e a posse do veículo. Sustenta que é possível o depósito das parcelas incontroversas em ação de revisão contratual, não sendo prudente exigir a integralidade das prestações para evitar a mora, pois terá, posteriormente, que pedir a restituição dos valores cobrados de forma indevida. Ao final, requerer a antecipação da tutela recursal para autorizar o depósito das parcelas vencidas e vincendas no valor incontroverso ou o contratado, para elidir os efeitos da mora. Pugna, ainda, pela não inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do veículo. No mérito, pede a reforma da r. decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (Id. 36183935). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal, todavia, exige plausibilidade do direito afirmado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, pede o Agravante autorização para depositar em juízo as parcelas vencidas e vincendas, segundo o valor incontroverso ou o valor contratado para elidir os efeitos da mora. Pugna, ainda, pela não inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes e a manutenção na posse do veículo. Em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Como visto, foi requerida a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, sob o fundamento de que cobra taxa de juros acima da contratada, além de capitalizar juros e cumular comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. O processo se encontra em estágio inicial, sendo necessário esclarecer se a taxa de juros exigida é diferente da contratada e se a capitalização de juros, caso aferida, é permitida pela legislação em vigor. Ademais, não se trata de ação de consignação em pagamento, mas de ação revisional de cláusulas contratuais. Assim, se os depósitos forem considerados insuficientes, por terem sido calculados com base em índices diversos daqueles contratados, permanecerá a mora do mutuário. Ademais, o mero depósito em juízo do valor indicado pelo devedor confesso não lhe assegura o direito de excluir ou impedir a inscrição do seu nome em cadastros de pessoas inadimplentes. Segundo a Súmula n° 380 do Superior Tribunal de Justiça, “a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.061/530/RS, processado sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento que a simples propositura da ação revisional não é suficiente para impedir que o credor inscreva o nome do devedor no cadastro de inadimplentes. No referido julgado, o colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu critérios simultâneos para obstar a inscrição do nome do contratante em cadastros restritivos de crédito, a saber, a) ação fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; e c) depósito da parcela incontroversa ou caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. No caso, não se avista plausibilidade nas teses levantadas pela Agravante, nem razoabilidade na prestação que pretende depositar em juízo, requisitos necessários à exclusão do seu nome dos bancos catalogadores de dados de inadimplentes. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se pessoalmente o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Comunique-se. Dispenso informações. Brasília, 15 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora